Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701744-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA SOUZA D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da comunicação de ID 32993665, o d. Juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais anexando cópia no ID 32993666. Diante desse novo contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator